Tribunal: TCU
Processo: 046.181/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1356/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação da legalidade, para fins de registro, do ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação do efeito financeiro dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.181/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alain Delon Viveiros Brito Rodrigues (CPF XXX.669.253-XX); Antônio Marcos Barbosa de Amorim (CPF XXX.865.504-XX); Carlos Kunitoshi Fukuchi (CPF XXX.154.927-XX); Cleide Ivana Maíto (CPF XXX.642.129-XX); Cristine Maria de Farias Palmeira (CPF XXX.818.249-XX); David Shimada Brotto (CPF XXX.103.557-XX); Denise Carolina Gorgatti Jullier (CPF XXX.334.258-XX); Edlaine Ribeiro de Souza (CPF XXX.736.618-XX); Eliceu Pedroso Junior (CPF XXX.827.329-XX); Evangélio Guimarães de Sousa (CPF XXX.985.733-XX); Jonas Leandro Rodeiro (CPF XXX.690.778-XX); Juliana Maria Lagazzi Figueiredo Sevidino (CPF XXX.540.038-XX); Karla de Caires Stipkovic (CPF XXX.127.328-XX); Maurício Vizinho Moraes (CPF XXX.876.518-XX); Meire Mayumi Santana Tashiro dos Santos (CPF XXX.405.348-XX); Miguel Faustino Silva Neto (CPF XXX.983.818-XX); Osmar Freitas da Silva (CPF XXX.560.404-XX); Pedro Augusto Almeida Ayres (CPF XXX.564.784-XX); Raimundo Maciel Lopes Neto (CPF XXX.789.663-XX) e Ramiro Lopes Pinto (CPF XXX.253.826-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.